Tribunal: TJES
Processo: 5008754-67.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008754-67.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO VIANA NEVES
RECORRIDO: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5008754-67.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GERALDO VIANA NEVES

Advogado do(a) RECORRENTE: ISAAC BEBER PADILHA - ES14855-A

RECORRIDO: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A
Advogados do(a) RECORRIDO: BRUNO RODRIGUES DE SOUZA DA ROCHA PITTA - SP474755, FABRICIO FAGGIANI DIB - SP256917-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR ACERCA DOS TERMOS E CONDIÇÕES CONTRATADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado nos autos n.º 5008754-67.2022.8.08.0035

Recorrente: GERALDO VIANA NEVES

Recorrido: SASCAR – TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GERALDO VIANA NEVES,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a recorrida não apresentou qualquer contrato firmado com o autor;
b)
que a atitude da recorrida foi desnecessária e desproporcional;
c)
que tinha direito a cancelar os serviços a qualquer momento;
d)
que todas as cobranças foram indevidas;
e)
que a sentença deve ser reformada e o pedido inicial deve ser julgado procedente.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Defiro à parte recorrente os benefícios da justiça gratuita.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõe o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...] Em que pese a tese argumentativa da parte Autora, verifico que em contestação sob o ID n.º 19035923 - Pág. 3, foi acostado ÁUDIO que demonstra a contratação junto a EMPRESA pela parte, em 21/05/2021, com a atendente Juliana, havendo a confirmação pelo Autor do contrato de comodato, bem como de ciência de informações prestadas pela preposta da Empresa, razão pela qual, falha na prestação dos serviços que, por ora deixo de observar a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação, ao pedido da parte Autora, no que se refere a danos extrapatrimoniais, a teor do disposto no artigo 6º, VI, do Código de defesa do Consumidor, verifico que, no caso em tela, NÃO RESTOU DEMONSTRADO - NOS AUTOS - violação a direitos da personalidade, capaz de ensejar indenização por danos morais (violações a dignidade da pessoa humana da parte, artigo 1º, III c/c artigo 5º, V, X, da CRFB/88). No mesmo sentido, que danos morais, configuram violação a direitos da personalidade, encontra-se jurisprudência persuasiva do, EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. O Tribunal local, com base no acervo fático probatório acostado aos autos, concluiu expressamente pela ausência de responsabilidade civil, visto que não ocorreu dano moral indenizável. (...). 2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que inexiste dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade, inexistente na hipótese. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. Decis?o Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 18/04/2023 a 24/04/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo. 24/04/2023. AgInt no AREsp 2176713 / MS . Superior Tribunal de Justiça. 4ª Turma. grifei

[...]

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

[...]

Portanto, em que pese a alegação da parte recorrente, entendo que inequívoca sua contratação, bem como sua ciência acerca dos termos e condições acordados, inexistindo comprovação de falha na prestação dos serviço da empresa recorrida, de modo que a manutenção da sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas e honorários nos termos do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)